Tribunal: STF
Processo: RHC 194575
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus, interposto por Cibele Cristina Martins, em favor de Jose Fábio Portugal Mendes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 620.744/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “ Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de JOSE FABIO PORTUGAL MENDES, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Consta dos autos que o Juízo da Execução deferiu ao paciente o pedido de livramento condicional (e-STJ, fls. 38-40). 
    Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs agravo em execução, o qual foi provido, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 42): 
    "Agravo em Execução - Livramento condicional - R. decisão que concedeu o benefício ao sentenciado - Recurso Ministerial buscando a cassação do r. decisum - Possibilidade. Sentenciado, beneficiado com o livramento condicional, que, ao que consta, cumpria pena em regime fechado pela prática de crime que envolve grave ameaça à pessoa (roubo majorado), e que cometeu falta disciplinar no curso da execução - Hipótese que configura a chamada progressão 'por saltos', vedada pelo sistema jurídico - Necessidade de progressão ao regime intermediário, onde estará sob a vigilância do Estado e submetido a regras mais flexíveis, podendo demonstrar se efetivamente assimilou a terapêutica penal para, posteriormente, alcançar a liberdade plena - Prática de falta disciplinar que demonstra a renitência em comportamentos socialmente inadequados, bem como a falta de maturidade para ser beneficiado com a liberdade plena - Inteligência do art. 131 da Lei de Execução Penal (LEP) e do art. 83, inciso III, do Código Penal. Sentenciado que não reparou os danos causados pela infração, descumprindo o artigo 83, inciso IV, do Código Penal. Recurso Ministerial provido, para cassar a r. decisão agravada." 
    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que haveria constrangimento ilegal ao paciente, ao argumento de que estaria devidamente comprovado o bom comportamento carcerário, tendo sido submetido a exame criminológico que lhe foi favorável. 
    Sustenta que, para a concessão do livramento condicional, não se exige prévia progressão de regime, e, quanto ao histórico prisional, relata que não haveria nenhuma falta grave pendente de reabilitação. 
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para cassar o acórdão impugnado, e, assim, obter o livramento condicional”. (eDOC 1, p. 60)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    PGR opina pela desprovimento (eDOC 4)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “O Juiz da Execução deferiu o pedido de livramento condicional, nestes termos (eSTJ, fl. 38): 
    "O sentenciado faz jus ao livramento condicional, atendidos os requisitos exigidos nos artigos 83, do Código Penal, e 131, da Lei de Execução Penal. Satisfez o lapso temporal exigido na norma de regência, conforme demonstra o cálculo de pena elaborado, e não cometeu falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses. Quanto ao requisito subjetivo, há registro de bom comportamento carcerário, e não há elementos indicativos de que voltará a delinquir ou praticar falta disciplinar. Ao contrário, há fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, à nova etapa de cumprimento da pena. Ademais, submetido a exame criminológico, o parecer dos experts foi favorável à concessão do beneficio. Nesse passo, satisfeitos os requisitos exigidos por lei, a permitir a concessão do livramento condicional."
     Ao analisar o agravo em execução manejado pelo Parquet, o Tribunal de origem cassou a decisão, adotando a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 45-46, com destaque): 
    "[...] como muito bem destacado pelo douto representante do Ministério Público, necessária a progressão para o regime intermediário, onde o reeducando estará sob a vigilância do Estado e submetido a regras mais flexíveis, podendo demonstrar se efetivamente assimilou a terapêutica penal para, posteriormente, alcançar a liberdade plena. 
    [...] 
    Ademais, o reeducando possui histórico prisional desfavorável. Conforme consta do Boletim Informativo (fls. 85/87), o sentenciado cometeu falta disciplinar de natureza grave na recente data de 13/03/2019, consistente em apreensão de aparelho celular. Isso demonstra a renitência do reeducando em comportamentos socialmente inadequados, bem como a falta de maturidade para ser beneficiado, de pronto, com a liberdade plena. 
    Sob a perspectiva do requisito subjetivo, nos termos do art. 131 da Lei de Execução Penal (LEP) e do art. 83, inciso III, do Código Penal, tem-se no caso concreto que o sentenciado não demonstrou, desse modo, comportamento satisfatório durante a execução da pena. 
    Outrossim, de acordo com o artigo 83, inciso IV, do Código Penal, o sentenciado poderá ser agraciado com o livramento constitucional, desde que 'tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração'. 
    Não foi demonstrado nos autos a reparação do prejuízo, tampouco a efetiva impossibilidade do agravado de fazê-lo. Nesse sentido, bem dispôs o D. Procurador de Justiça: [...]." 
    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem entendeu que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu falta disciplinar de natureza grave em data recente (13/03/2019, consistente em apreensão de celular). 
    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.
    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)” (eDOC 1, p. 61-62)
    Como se observa da decisão proferida pelo TJSP, o paciente não não faz jus ao benefício do livramento condicional. De fato, permitir ao reeducando a concessão do livramento condicional sem que antes progrida do regime fechado para o semiaberto significa admitir a “progressão por saltos”, o que contraria a lógica da progressão de regime, nos termos da Lei de Execução Penal. A referida progressão é expressamente vedada conforme Súmula nº 491, do C. STJ: “É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de regime prisional”. (eDOC 1, p. 44-45)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não há reparo a ser feito na decisão proferida pelo STJ.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente